Tribunal: STF
Processo: HC 231367
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado a esta Suprema Corte a pretexto da decisão unipessoal – já transitada em julgado - que, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo, interposto pela defesa do paciente, contra a inadmissibilidade de seu recurso especial (eDOC 7, pp. 13-14, e eDOC 6, pp. 115-116, respectivamente).



     



    Buscam os impetrantes, porém, em suma, inclusive em caráter liminar, (i) a anulação do acórdão que manteve a condenação do paciente pela dupla prática, em concurso material, do crime de estelionato, (ii) sua absolvição ou, ao menos, (iii) o redimensionamento da pena, a modificação do regime prisional e a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos. Ancoram-se, para tanto, na inexistência de representação formal das vítimas, na nulidade do reconhecimento pessoal, na insuficiência de acervo probatório para um édito punitivo, na inespecificidade da reincidência e na desproporcionalidade da sanção aplicada. 



     



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica – sobretudo quando de caráter satisfativo, como in casu - quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    3. No entanto, em um juízo de cognição sumária do caso, próprio desta fase processual, à luz, em especial, da constatação de que a pretensão não se volta contra a decisão inquinada coatora, mas contra o julgamento proferido pelas instâncias ordinárias, bem como de que não houve submissão das teses, ora ventiladas, a órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão, per saltum, da tutela de urgência.



    Sendo assim prima facie, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente remédio heroico, indefiro a liminar.



    4. Suficientemente instruídos, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



     



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente